Tribunal: TJBA
Processo: 8055554-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055554-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: LARISSA VELOSO PINHEIRO DE LEMOS SAMPAIO Advogado(s): CAIO ALVES TAVEIRA AGRAVADO: JORGE EDUARDO PINHEIRO OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS AFASTANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA ALEGADA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PARCIAL DO BENEFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela autora em ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, cujo valor aproximado do patrimônio é de R$ 3.580.000,00. II. Questão em discussão 2. Saber se os documentos apresentados comprovam a insuficiência de recursos para o deferimento integral da gratuidade. III. Razões de decidir 3. O elevado valor do patrimônio objeto da ação afasta a presunção de miserabilidade, não havendo prova suficiente de incapacidade econômica da recorrente. 4. As notas fiscais apresentadas não demonstram renda efetiva, e a ausência de declaração de IRPF impede a adequada aferição da capacidade financeira. 5. É possível, nos termos dos §§ 5º e 6º do art. 98 do CPC, conceder a gratuidade parcialmente, com desconto e parcelamento das custas, quando demonstrada a aptidão econômica parcial da parte. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão de origem e conceder o benefício da gratuidade da justiça de forma parcial, mediante pagamento das custas iniciais com desconto de 75% e em três parcelas mensais e sucessivas. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8055554-89.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante LARISSA VELOSO PINHEIRO DE LEMOS SAMPAIO e como agravado JORGE EDUARDO PINHEIRO OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. JR19